Tribunal: TJES
Processo: 5011577-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011577-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA FILHO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA À REMOÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME**

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir liminar de busca e apreensão de veículo, condicionou a retirada do veículo apreendido ao transcurso do prazo legal de cinco dias para purgação da mora, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo de outras sanções. O agravante alegou ausência de respaldo legal para a vedação, ilegalidade da multa com caráter coercitivo e excesso no valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial que impede a retirada do veículo da comarca durante o prazo legal de cinco dias para purgação da mora; e (ii) estabelecer se a fixação de multa de R$ 10.000,00 por descumprimento da ordem judicial revela-se desproporcional ou carece de fundamentação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza a consolidação da posse e propriedade do bem ao credor fiduciário apenas após o decurso de cinco dias da execução da liminar, prazo no qual o devedor pode purgar a mora e reaver o bem, justificando-se, nesse contexto, a permanência do veículo na comarca como forma de resguardar o exercício desse direito.

4. A imposição de permanência temporária do bem na comarca durante o prazo legal encontra respaldo em jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconhece a razoabilidade da medida para garantir a efetividade da purgação da mora e eventual restituição do bem ao devedor.

5. A multa fixada em valor único de R$ 10.000,00, e não em caráter diário, mostra-se adequada e proporcional, especialmente diante da natureza coercitiva da medida, do porte econômico do agravante e do valor do bem, não se evidenciando qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a determinação judicial que impede a retirada do veículo apreendido da comarca durante o prazo legal de cinco dias para purgação da mora, conforme previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

2. A fixação de multa coercitiva única, no valor de R$ 10.000,00, por descumprimento da ordem judicial de manutenção do veículo na comarca, é razoável e proporcional, considerando o objetivo de garantir a efetividade da tutela de urgência e o valor do bem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA FILHO, na qual o Magistrado de origem, malgrado tenha deferido o pedido liminar, impediu a transferência do objeto da demanda para Comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo das demais sanções.

Nas razões recursais de id. 14991496, o agravante sustenta em síntese que:
a)
a vedação de retirada do veículo da comarca não encontra subsídio em previsão legal, e tal imposição limita o exercício da posse pelo agravante, frustrando a medida liminar de busca e apreensão;
b)
a imposição da multa é indevida, pois sua natureza é coercitiva, não indenizatória, e não houve recusa ou descumprimento de qualquer ordem judicial que justificasse sua aplicação; e
c)
caso seja mantida a multa, seu valor é excessivamente elevado, devendo ser reduzido.

Em decisão id. 15091911, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Apesar de intimado (id. 15682253), o agravado não apresentou contrarrazões.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5011577-17.2025.8.08.0000
Agravante:
Itaú Unibanco Holding S.A.
Agravado:
Fernando Antonio de Almeida Filho
Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado.

O Decreto-Lei n.º 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.

À luz de tal previsão normativa, o douto Juízo
a quo
, ao deferir o pedido liminar de busca e apreensão postulado pela Agravante na ação de origem, determinou que o veículo objeto da lide permanecesse na Comarca pelo prazo previsto em lei para o pagamento voluntário da dívida, o que, em última análise, evita a frustração do direito de restituição do bem ao devedor em caso de quitação do débito.

A prudência adotada pelo Juízo da causa encontra respaldo na jurisprudência da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMITAÇÃO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO DURANTE OS 5 DIAS SUBSEQUENTES À EFETIVAÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. 2 . Destarte, como observado, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento). 3. Assim,
é razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado nas imediações da comarca em que tramita o feito, durante os 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50172364120248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2025)

Já quanto ao valor da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se tratar de valor único, e não diário, e considerando o porte econômico da instituição financeira e o valor do bem, mostra-se razoável o montante fixado, com o fim de assegurar a efetiva possibilidade de o devedor retomar o bem apreendido em caso de purgação da mora, entendimento este também consolidado nesta Primeira Câmara,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69.
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA. PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SUFICIENTE A INTIMAÇÃO DO PREPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, mutatis, mutandis, "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Julg: 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 2. Assim,
revela-se prudente a determinação de manutenção do veículo na comarca pelo prazo de cinco dias a partir de sua apreensão, uma vez que, eventualmente purgada a mora, o bem pode ser de imediato devolvido ao agravado.
3. Somente após esgotado o prazo de purgação é que se consolida a propriedade do credor fiduciário sobre o veículo, podendo removê-lo para outro distrito. 4.
Quanto ao valor da multa à sua natureza, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, além de encontrar limitação no montante de R$ 10.000,00 (cinco mil reais) sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.
[...] (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007895-88.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível 10/09/2024)

Pelo exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011577-17.2025.8.08.0000

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO: FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO VISTA

Pedi vista dos presentes autos com o objetivo de aprofundar o exame da matéria vertida no Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 14991496), interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,
em face da
DECISÃO
(Id. 72183264, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada pelo Banco Recorrente, em desfavor de
FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA FILHO,
cujo
decisum
consignou ser
“vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme item 3 da presente decisão, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções”
.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
não há previsão legal, seja no Decreto-Lei nº 911/69 ou em outra norma vigente, que embase a determinação de manter o veículo na Comarca em que tramita a demanda durante o período de 05 (cinco) dias após o deferimento da liminar, sendo perfeitamente plausível que o Credor fiduciário proceda com a remoção do bem para outra localidade, de modo que a referida vedação pelo magistrado traduz indevida inovação na esfera legislativa e afronta o princípio da separação dos poderes;
(II)
mostra-se descabida a fixação de multa coercitiva para um evento futuro e incerto, haja vista que não houve descumprimento da ordem judicial.

O Eminente Desembargador Relator
ALEXANDRE PUPPIM
,
proferiu Voto no sentido de negar provimento ao recurso
, mantendo a Decisão objurgada, sob o fundamento de que a determinação de permanência do veículo na Comarca pelo prazo legal para pagamento voluntário do débito evita a frustração do direito de restituição do bem ao devedor em caso de quitação do débito.

Ab initio,
cumpre historiar que

o Recorrente propôs a demanda originária de Busca e Apreensão em face do Recorrido, visando, em virtude do inadimplemento de Contrato de Financiamento garantido por Alienação Fiduciária (Decreto-Lei nº 911/69), a ordem de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

A despeito de regularmente concedida pelo Juízo
a quo
a medida liminar postulada, com a imposição do comando de expedição do respectivo Mandado de Busca e Apreensão, o Magistrado de Primeiro Grau determinou, por meio da Decisão recorrida,
“Fica advertida a parte autora e o depositário fiel que é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme item 3 da presente decisão, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções".

Nesta seara, o Recorrente interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, sustentando que deve ser excluída a ressalva no tocante a permanência do veículo na Comarca de origem e respectiva multa
.

Neste particular, surgem relevantes as seguintes disposições contidas no
Decreto-Lei nº 911/69
,
in litteris:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o

No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.”

Com efeito, na análise dos mandamentos insertos nas destacadas normas,
não se identifica qualquer determinação legal que torne impositivo ao Banco Recorrente a manutenção do veículo na Comarca tal como estipulado pelo Juízo
a quo.

Desta feita,
à míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência do veículo na Comarca, tanto mais porque, se efetivamente houver a prova de quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá ao Autor, ora Recorrente, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução à Requerido, sob pena de responsabilidade por perdas e danos
.

A propósito, já me manifestei em oportunidades anteriores,
in verbis:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO APREENDIDO. PRETENSÃO DE REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Não é possível a imposição de comando judicial para que o veículo, após a sua apreensão com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69, permaneça na Comarca de origem até o término do prazo de 05 (cinco) dias de que a parte Ré disporia para pagar a dívida e retomar tal bem móvel.

II.
À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência do veículo na Comarca, tanto mais porque, se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá ao Autor, ora Recorrente, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução ao Requerido, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

III.
Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5007405-71.2021.8.08.0000, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/02/2022)

EMENTA:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO APREENDIDO. PRETENSÃO DE REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Não é possível a imposição de comando judicial para que o veículo, após a sua apreensão com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69, permaneça na Comarca de origem até o término do prazo de 05 (cinco) dias de que a parte Ré disporia para pagar a dívida e retomar tal bem móvel.

II. À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência do veículo na Comarca, tanto mais porque, se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá ao Autor, ora Recorrente, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução ao Requerido, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

III. Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5006860-30.2023.8.08.0000, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2023)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NA COMARCA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. In casu, o Recorrente propôs a demanda originária de Busca e Apreensão em face do Recorrido, visando, em virtude do inadimplemento de Contrato de Financiamento garantido por Alienação Fiduciária (Decreto-Lei nº 911/69), a ordem de busca e apreensão do veículo objeto da lide. A despeito de regularmente concedida pelo Juízo a quo a medida liminar postulada, com a imposição do comando de expedição do respectivo Mandado de Busca e Apreensão, o Magistrado de Primeiro Grau determinou, por meio da Decisão recorrida (ID 1973428), “a entrega do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo, devendo o bem ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei".

II. Inexiste no Decreto-Lei nº 911/69 qualquer determinação legal que torne impositivo ao Banco Recorrente a manutenção do veículo na Comarca tal como estipulado pelo Juízo a quo.

III. À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência do veículo na Comarca, tanto mais porque, se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá ao Autor, ora Recorrente, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução ao Requerido, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

IV. Recurso conhecido e provido, para afastar o comando imposto ao Recorrente de manutenção do veículo objeto da lide na Comarca de origem.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5005027-74.2023.8.08.0000, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/10/2023).

No mesmo sentido, o entendimento encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
verbatim:

EMENTA: É possível a remoção do bem buscado e apreendido para fora da comarca onde tramita a ação de busca e apreensão, pois inexiste dispositivo legal que vede tal ação, devendo o bem ser restituído caso haja o pagamento integral, no prazo legal de 5 (cinco) dias.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0808526-94.2024.822 .0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 27/08/2024

(
TJ-RO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08085269420248220000, Relator.: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 27/08/2024)

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . DEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO À REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ATUAÇÃO JUDICIAL COMO LEGISLADOR POSITIVO . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que nos autos de ação de busca e apreensão fundamentada em alienação fiduciária, deferiu medida liminar, mas impôs restrição à remoção do bem da comarca onde tramita a ação . O agravante sustenta que tal restrição não encontra amparo no Decreto-Lei nº 911/69 ou em outra norma, configurando atuação indevida do magistrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição de restrição à alienação ou remoção do bem objeto de busca e apreensão para fora da comarca de tramitação da ação.
III . RAZÕES DE DECIDIR O Decreto-Lei nº 911/69, que regulamenta as ações de busca e apreensão decorrentes de inadimplemento de obrigações garantidas por alienação fiduciária, não prevê qualquer restrição à alienação ou remoção do bem da comarca onde tramita a ação.
O magistrado, ao impor limitação não prevista em lei, exerce função típica do legislador, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, que consagra a separação de poderes. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que, preenchidos os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 para o deferimento da liminar de busca e apreensão, é indevida a imposição de restrições quanto à remoção ou alienação do bem, por ausência de embasamento legal . No caso concreto, não há qualquer justificativa ou fundamento jurídico para a restrição imposta pelo juízo de primeiro grau, devendo a decisão ser reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O Decreto-Lei nº 911/69 não prevê restrição à remoção ou alienação do bem objeto de busca e apreensão para fora da comarca onde tramita a ação . A imposição de restrição judicial sem previsão legal consubstancia atuação como legislador positivo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Preenchidos os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a medida liminar de busca e apreensão deve ser deferida sem imposição de condicionantes à remoção ou alienação do bem. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art . 3º.

(
TJ-MG
- Agravo de Instrumento: 53242722320248130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 12/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/02/2025)

EMENTA:
Agravo de instrumento. Ação. Busca e apreensão. Remoção do veículo para comarca diversa . Prazo previsto em lei. Credor fiduciário. Posse. Possibilidade . Recurso provido.
Não existe previsão legal que enseje a determinação de manutenção do veículo na comarca em que tramita a ação de busca e apreensão. Concedida a liminar, é possível a imediata remoção do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

(
TJ-RO
- AI: 08050814420198220000 RO 0805081-44 .2019.822.0000, Data de Julgamento: 07/05/2020).

Isto posto, com a máxima vênia ao entendimento exposto pelo Eminente Desembargador Relator, manifesto divergência para conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de reformar a Decisão combatida, apenas para afastar o comando imposto ao Recorrente de que mantenha o veículo objeto da lide na Comarca de origem durante o prazo de 05 (cinco) dias para a purgação da mora.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR